Tribunal: TJBA
Processo: 8070935-08.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8070935-08.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: GERSON SANTOS SILVA

Advogado(s): MARLA NOGUEIRA CINTRA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s):REGINA MARIA FACCA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONTRATO DE ADESÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS EM PATAMAR SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL EVIDENCIADO. REVISÃO JUDICIAL AUTORIZADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.
Ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito ajuizada contra instituição financeira, questionando cláusulas de contrato de financiamento de veículo celebrado em junho de 2022, especialmente a taxa de juros pactuada.

2. Sentença do Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que a taxa contratada não ultrapassava o parâmetro jurisprudencialmente aceitável.

3. Apelação interposta pelo autor, sustentando abusividade das cláusulas contratuais, lesão enorme, necessidade de adequação judicial das condições pactuadas à luz do Código de Defesa do Consumidor e pleiteando a restituição dos valores pagos a maior.

4. Contrarrazões apresentadas pela instituição financeira, defendendo a legalidade da contratação e ausência de abusividade, à luz do REsp 1.061.530/RS.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão:
a
) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada ultrapassou de forma abusiva a média de mercado, justificando a revisão contratual;
b
) saber se a cobrança de encargos excessivos enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A relação contratual entre as partes está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se, portanto, o princípio do equilíbrio contratual.
7. Embora seja admitida a contratação de taxa de juros superior a 12% ao ano, a jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS) e a Súmula 13 do TJBA autorizam a revisão judicial em caso de discrepância injustificada em relação à taxa média de mercado.

8. No caso dos autos, a taxa contratada (32,94% ao ano e 2,40% ao mês) excede significativamente a média de mercado à época (27,43% ao ano e 2,04% ao mês), demonstrando abusividade.

9. Restando configurado o desequilíbrio contratual, impõe-se a adequação da taxa aos índices de mercado divulgados pelo BACEN, bem como a devolução simples dos valores pagos a maior, devidamente corrigidos e acrescidos de juros de mora.

10. A descaracterização da mora é consequência do reconhecimento da abusividade dos encargos cobrados na normalidade contratual.

11. Rejeita-se o pedido de indenização por danos morais, por inexistência de demonstração de lesão a direitos da personalidade, nos termos do art. 6º, VI, do CDC, sendo o mero aborrecimento insuficiente para caracterização do dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
2
. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios, adequando-a à média de mercado à época da contratação e determinando a devolução simples dos valores pagos a maior, afastando a mora do devedor.

14. Tese de julgamento: “A estipulação de taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado, em contrato de adesão submetido ao Código de Defesa do Consumidor, configura cláusula abusiva e autoriza sua revisão judicial, com adequação ao patamar médio e devolução dos valores pagos a maior de forma simples.”.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal: art. 5º, XXXV

Código de Defesa do Consumidor: arts. 4º, III; 6º, V e VI; 42; 51, §1º

Código Civil: arts. 591 e 406

Código de Processo Civil: arts. 85, §2º; 1.022, II; 1.026, §2º

Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura)

Súmula 13 do TJBA

Súmula 596 do STF

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgRg no Ag 921380/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 23.04.2009

STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008

TJBA, Apelação Cível 0321191-30.2011.8.05.0001, j. 28.11.2018

TJBA, Apelação Cível 8017729-16.2022.8.05.0001, j. 23.11.2023

TJBA, Apelação Cível 8002010-76.2022.8.05.0103, j. 02.05.2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8070935-08.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante e apelada, respectivamente,
GERSON SANTOS SILVA e AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora
Relatora